Tribunal: TJMT
Processo: 1004880-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004880-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ANDRE NEVES FANTONI - CPF: 081.328.897-54 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR - CPF: 016.363.147-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FARLEY COELHO MOUTINHO - CPF: 963.025.696-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO BORGES DE SOUZA - CPF: 075.306.099-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0018-58 (TERCEIRO INTERESSADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO E VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SUFICIÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA –
PERICULUM IN MORA
– REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7o DA LEI No 8.429/92 – PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE EM RECURSO REPETITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (
fumus boni iuris
), o que foi devidamente constatado pelo juízo
a quo
no caso concreto.

2. Por objetivar o resguardo do direito a ser tutelado na ação principal, o deferimento da indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração cabal da prática de improbidade administrativa ou do elemento subjetivo (dolo ou culpa), devendo ser priorizado, nesta fase inicial da demanda, o interesse e o patrimônio públicos.

3. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando contido no art. 7o, da Lei n. 8.429/92.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ NEVES FANTONI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1031098-16.2019.8.11.0041,
decretou a indisponibilidade de bens do agravante até o montante de R$1.881.532,62, visando garantir o perdimento dos valores acrescidos ilicitamente aos seus patrimônios, bem como o pagamento da sanção pecuniária (multa civil).

Em linhas gerais, o agravante alega que
“A militância pró societat deve resguardar sintonia com o texto constitucional, sendo que a indisponibilidade de bens deve recair, tão somente, para a recomposição do erário, e sendo as demais penalidades aplicáveis somente após a efetiva instrução processual, sob pena de estar-se realizando julgamento antecipado do mérito da demanda em si, o que não se coaduna com os princípios constitucionais e processuais aplicáveis”.

Afirma que
“Ainda que nas ações civis públicas exista a aplicação do princípio in dubio pro societat, e que a tutela de evidência mitigue a necessidade de comprovação da dilapidação do patrimônio, há de se lembrar que existe conjuntamente a presunção de inocência e a necessidade de dilação probatória para demonstrar-se eventual enriquecimento ilícito”.

Aduz que
“o suposto enriquecimento indevido deriva única e exclusivamente das palavras de particulares que teriam se beneficiado do julgamento de processo tributário que reduziu o valor devido a título de tributos estaduais”.

Sustenta que
“não existe pedido de ressarcimento ao erário, já que os acordos celebrados entre os demais requeridos e o Ministério Público já se traduzem na recomposição integral do patrimônio público, conforme consta do pedido de emenda da inicial e não existe qualquer laudo, perícia ou comprovação efetuada por agente com presunção de veracidade, apenas a conjectura fática narrada pelos particulares ao Ministério Público que encampou os fatos do suposto ilícito administrativo e penal”.

Assevera que
“o bloqueio antecipado do patrimônio mostra-se frágil e não indene de dúvidas, sendo prescindível a dilação probatória para a quantificação do suposto enriquecimento indevido e multa civil”.

Alega que
“a indisponibilidade de bens acarreta danos concretos a pessoa que tem sua vida financeira totalmente bloqueada, sendo evidente o prejuízo”.

Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento, para reformar a decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens.

O recurso foi recebido com efeito meramente devolutivo, dada a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC (Id. 35419466).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 40268975).

Em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 45324986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ NEVES FANTONI contra decisão que

decretou a indisponibilidade de bens do agravante até o montante de R$ 1.881.532,62, visando garantir o perdimento dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, bem como o pagamento da sanção pecuniária (multa civil).

A despeito das veementes alegações do recorrente, no entanto, tenho que a decisão combatida não merece censura.

No tocante aos requisitos necessários para a decretação de indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, ao proceder à exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/92, a

fim de instituir uma técnica processual apta a

dar resposta à velocidade do tráfego patrimonial na era da tecnologia, congelando o
status
patrimonial dos implicados em ordem a

tornar reversível o ressarcimento ao erário e a devolução do produto do enriquecimento ilícito, firmou jurisprudência segundo a qual é possível determiná-la (a indisponibilidade de bens), fundamentadamente, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, afigurando-se prescindível da comprovação de dilapidação de patrimônio ou sua iminência.

Em outras palavras, entendeu-se que o
periculum in mora
, nessa fase, milita a favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege a ação de improbidade administrativa, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário e a devolução do produto do enriquecimento ilícito decorrente de eventual condenação, nos termos estabelecidos no art. 37, § 4o, da Constituição Federal.

O requisito da probabilidade do direito, de igual modo, também foi relativizado. Basta que existam fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo para que a medida de indisponibilidade de bens se mostre adequada.

Com efeito,
a priori
, não me parecem relevantes os fundamentos invocados na petição recursal, visto que
a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, apenas a existência de indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause danos ao erário, enriquecimento ilícito ou fira os princípios da Administração Pública.

Nesse sentido, veja-se, por todos, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. (...)

3.
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não exige a necessidade de demonstração cumulativa do periculum in mora e do fumus boni iuris, que autorizam a medida cautelar de indisponibilidade dos bens (art. 7o, parágrafo único da Lei n. 8.429/92, bastando apenas a existência de fundados indícios da prática de atos de improbidade administrativa
.

Recurso especial provido”.
(REsp 1482312/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014)

Analisando o teor da decisão agravada, vê-se que o juiz
a quo
expôs, suficientemente, quanto aos indícios de prática de ato de improbidade administrativa, por todos os requeridos, consistente em danos ao erário, enriquecimento ilícito, bem como ofensa aos princípios da administração pública, nos termos dos arts. 9o, 10 e 11, todos da Lei n.o 8.429/92.

Quanto aos indícios de participação do agravante, restou consignado no
decisum:

“Segundo consta dos autos, o requerido André Neves Fantoni, que é agente de tributos estaduais, valendo-se do conhecimento e acesso aos processos administrativos tributários, em razão das funções exercidas na Secretaria de Estado de Fazenda, bem como do conhecimento prévio que tinha junto à empresa Caramuru Alimentos e ao seu preposto, ora requerido, Walter de Souza Junior, teria exigido o pagamento de vantagem indevida para proferir julgamentos favoráveis à mencionada empresa nos processos de autuação de infração e imposição de multa, bem como para interferir junto a outros servidores da SEFAZ, de forma a beneficiar a empresa.

A empresa requerida, representada pelo seu administrador, ora requerido, Alberto Borges de Souza, aceitou efetuar o pagamento da vantagem indevida para que fosse beneficiada nos processos fiscais junto a Secretaria de Estado de Fazenda. Para conferir aparência de legalidade negócio e ocultar o verdadeiro beneficiário, os pagamentos foram efetuados pela empresa requerida ao escritório de advocacia do requerido Themystocles Ney de Azevedo e à requerida Sandra Mara de Almeida, mediante a simulação de contrato de prestação de serviços de consultoria tributária e advocacia.

Os detalhes do pagamento da propina foram negociados entre o requerido André e Walter de Souza Junior, este na condição de preposto da empresa requerida Caramuru Alimentos S/A. Para decidir os processos administrativos que interessavam à empresa requerida, o requerido André contou com a participação dos requeridos Alfredo Menezes de Matos Junior e Farley Coelho Moutinho, também agentes de tributos estaduais, que aceitaram receber a propina para, no desempenho de suas funções, atuar favoravelmente à empresa requerida.

Ao serem ouvidos perante a autoridade policial, os requeridos Alberto, Walter e Themystocles confessaram os fatos, relatando como se deu o pagamento de propina, para que os processos de autuação fiscal da empresa requerida tivessem os valores reduzidos.

Consta ainda, que os requeridos Alberto, Walter e Themystocles, firmaram acordo de colaboração premiada junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, onde todo o ocorrido é relatado de forma minuciosa, inclusive, outros fatos que ainda não eram do conhecimento do Ministério Público, como o pagamento de vantagem indevida para que a empresa obtivesse a concessão de beneficio fiscal.

Além disso, constam dos autos copias da movimentação bancária referente ao pagamento da propina pela empresa requerida, na conta bancaria titularizada pela pessoa jurídica Figueiredo e Figueiredo Advogados Associados, pertencente ao requerido Themystocles, bem como o repasse desses valores aos requeridos André, Alfredo e Farley, bem como copia do contrato simulado de prestação de serviços de assessoria jurídica.

Há, ainda, copia de e-mails trocados entre os requeridos André, Walter, Alberto, Themystocles e Sandra, onde relatam todas as tratativas referente a contratação forjada dos advogados Themystocles e Sandra, para contabilizar, na empresa requerida, o pagamento de propina. Em relação a requerida Sandra, consta ainda dos autos que, a época dos fatos, a requerida mantinha relacionamento íntimo com o requerido André Fantoni, o qual intermediou a atuação da requerida, como advogada, em processo tributário da empresa Caramuru Alimentos S/A. Também, foram juntadas copias dos pareceres e decisões proferidas pelos requeridos agentes fiscais, nos processos de interesse da empresa requerida Caramuru Alimentos S/A.

Ao que consta, a atuação dos requeridos possibilitou a redução drástica do valor do tributo apurado e demais penalidades impostas pelas infrações fiscais. Em apenas um dos processos, o valor inicialmente apurado era de R$65.938.391,10, sendo reduzido, após a análise pelo requerido Alfredo, auxiliado por André, para o valor de R$39.448,04. Posteriormente, o processo foi reanalisado pelo requerido Farley que, reformulando a decisão, determinou o recolhimento por parte da empresa do valor de R$315.975,34, correspondente a menos de meio por cento (0,5%), do valor inicialmente apurado.

Ainda, no acordo de colaboração premiada, o requerido Alberto, como representante e administrador da empresa requerida, reconheceu a fraude e concordou em recolher a diferença do tributo devido pelas autuações fiscais. A empresa também firmou acordo de leniência, onde se comprometeu a recolher a diferença do ICMS devido, em razão da utilização de benefício fiscal a que não fazia jus”.

Cumpre destacar que, neste momento processual, diante das normas contidas nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos, as decisões que decretam ou que mantém a decretação de indisponibilidade de bens, não precisam descrever em minúcias as ações ou omissões praticadas pelos réus.

Isso porque, nessa fase inaugural, vige o princípio do
in dubio pro societate
. Significa dizer que a medida pode ser imposta ainda que somente haja indícios da prática de ato de improbidade administrativa. O que efetivamente há, pelo que constatou o juízo
a quo
, não se limitando às declarações dos demais réus, mas se baseando em farta documentação apresentada pelo Ministério Público.

Além da farta documentação apresentada pelo Ministério Público, é certo que a indisponibilidade de bens, como já mencionado, não se subordina à comprovação de efetiva prática de ato de improbidade, mas à presença de indícios de tal conduta. Tampouco reclama a comprovação de culpa ou dolo do agente público, pois tais questões integram o mérito da demanda, a ser examinado após a fase de instrução.

Destarte, pelo menos neste momento processual, marcado pela cognição sumária, não há como acolher as teses alegadas pelo recorrente, a fim de afastar o decreto de indisponibilidade de seus bens, pois preenchidos os requisitos relativos ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
necessários a tal desiderato.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não reúne mínima condição de ser albergada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ NEVES FANTONI, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020